Tribunal: TJSP
Processo: 1000619-11.2019.8.26.0142
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Alegação de contradição. Rejeição. Não há o vício elencado. A decisão recorrida condenou a embargada ao pagamento da indenização reclamada e fixou o valor devido, que é de ser corrigido do mesmo marco.
Embargos de declaração rejeitados.